Tribunal: STF
Processo: RE 310388
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. VANTAGENS
INCORPORADAS E ABSORÇÃO DESSAS PARCELAS NA REMUNERAÇÃO.
VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cálculo de parcelas que compõem a remuneração.
Legislação superveniente que dá nova disciplina à matéria e
absorve as vantagens incorporadas aos vencimentos. Alegação de
ofensa a direito adquirido e vulneração ao princípio da
irredutibilidade. Improcedência.
Agravo regimental a que se nega provimento.